Tribunal: TCU
Processo: 038.556/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3025/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de aposentadoria de Gisela da Luz Amancio, Luis Antonio Alves e Renato Almeida Lopes, emitidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora não identificou irregularidades nos atos concessórios, mas o Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU constatou que no ato inicial de Gisela da Luz Amancio há parcela relativa ao adicional por tempo de serviço, no percentual de 4%, referente ao tempo de serviço público federal, no total de 4 anos e cinco meses, trabalhado na Câmara dos Deputados, no período de 4/11/1992 a 1/4/1997, que é irregular; considerando que a vantagem dos anuênios, ou Adicional por Tempo de Serviço (ATS), então prevista no art. 67 da Lei 8.112/1990, foi extinta pela Medida Provisória 2.225-45/2001, "respeitadas as situações constituídas até 8 de março 1999"; considerando que a Sra. Gisela da Luz Amancio somente retornou ao serviço público federal após a referida data, especificamente em 10/11/1999, quando entrou em exercício no cargo em que se deu a aposentadoria; considerando que, por meio do Acórdão 2.065/2023 (rel. Ministro Substituto Marcos Bemquerer), o Plenário do Tribunal decidiu que o servidor federal que possuía vínculo jurídico laboral já estabelecido com o serviço público, tendo ingressado, ou reingressado, no serviço público federal, no regime estatutário, até a data da revogação do ATS, ocorrida em 8/3/1999 (art. 15, inciso II, da Medida Provisória 2.222-45/2001), faz jus aos anuênios, não sendo necessária a exigência de que os tempos de serviço anteriores sejam ininterruptos ao último cargo; considerando que a Sra. Gisela da Luz Amancio somente reingressou no serviço público federal após a extinção da vantagem, não faz jus à parcela de anuênios referente ao período que laborou na Câmara dos Deputados, a exemplo do que foi decidido por meio do Acórdão 1696/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler); considerando que o ato da referida inativa deu entrada no TCU em 04/10/2023, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da Sra. Gisela da Luz Amancio; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do MPTCU pela legalidade e registro dos atos concessórios, salvo de Gisela da Luz Amancio, cujo parecer do parquet foi pela ilegalidade e negativa de registro do ato; e considerando, por fim, que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legais e registrar os atos de concessão de aposentadoria de Luis Antonio Alves e Renato Almeida Lopes; b) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Gisela da Luz Amancio; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 038.556/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gisela da Luz Amancio (XXX.958.561-XX); Luis Antonio Alves (XXX.744.931-XX); Renato Almeida Lopes (XXX.607.261-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. proceda a exclusão dos proventos da Sra. Gisela da Luz Amancio do Adicional por Tempo de Serviço referente ao período trabalhado na Câmara dos Deputados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação a Sra. Gisela da Luz Amancio e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da Sra. Gisela da Luz Amancio, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.